Tribunal: TJMT
Processo: 0020442-19.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020442-19.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), LENO EMANUEL DE CAMPOS - CPF: 013.034.851-17 (APELADO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), TAIZA APARECIDA DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL

NO ÂMBITO DOMÉSTICO – COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE

– UTILIZAÇÃO DE MEIO PROPORCIONAL PARA EVITAR INJUSTA AGRESSÃO – COMPROVAÇÃO POR PROVA ORAL E PERICIAL – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em observância aos elementos de provas acostados aos autos se evidencia a presença dos elementos caracterizadores da legítima defesa, nos termos do que dispõe o artigo 25 do Código Penal, age em legítima defesa
“quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
visando reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação no 20442-19.2016, código 443678, absolveu
Leno Emanuel de Campos
, pela prática do crime capitulado no artigo 129, § 9o, do Código Penal
, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

O
Ministério Público
alega que há nos autos provas suficientes para embasar o édito condenatório, ao argumento de que a prova da materialidade e da autoria delitiva estão consubstanciadas nos autos.

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (id.24896453).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça – Dr. José de Medeiros, é pelo não provimento do recurso com manutenção da absolvição do apelado, em virtude do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da
Segunda Vara da Comarca de Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Cuiabá,

que absolveu o apelado
Leno Emanuel de Campos
, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, contra a sua ex-companheira
Taiza Aparecida da Costa
.

Vislumbra-se que a denúncia julgada improcedente, narra que:

“(...)Desponta dos autos inquisitoriais que o casal era convivente e dessa união tiveram um filho. Relata—seque o denunciado é possessivo no convívio familiar, posto que em razão desse repugnante sentimento, a vítima era obrigada a viajar com ele para outros Estados. Apurou-se dos autos que, com o passar o tempo, o relacionamento foi se desgastando. Depreende-se do autuado que, na data dos fatos, o casal estava viajando, quando a vítima comunicou ao denunciado que não desejava mais continuar o relacionamento. Na ocasião, irresignado, o denunciado desferiu empurrões na vítima, causando-lhe “escoriações na região esternal” (laudo pericial de fls. 15/20).

Ato contínuo, o denunciado ofendeu verbalmente a vítima, bem como a ameaçou, dizendo “você é uma biscate, porcaria, vagabunda, você não vai ficar com meu filho, nem que eu tenha que acabar com você, mas você não vai ficar com Danilo”.

Consta do autuado que a vítima começou a ter fortes dores no peito, ocasião em que o denunciado a levou até o pronto socorro mais próximo e, quando esta fazia a consulta médica, o denunciado desapareceu do recinto levando o filho consigo. Desesperada, a vítima acionou a guarnição policial, a fim de que fosse tomada as devidas providências.

Ao derradeiro, em que pese as ameaças praticadas pelo denunciado tenham provocado na vítima fundado temor, esta manifestou o desejo de se retratar da representação criminal anteriormente formulada.

(...)”.

Por sua vez, a douta Magistrada da origem absolveu o apelado com base no reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, sob os seguintes fundamentos:

“(...)No caso dos autos, verifica-se através do laudo pericial n. 1.9067.2.2014.54032-01, acostado em fls. 22/27, que a periciada Taiza Aparecida da Costa sofreu “escoriações em região esternal” oriunda de ação de instrumento contundente.

Não obstante, entendo, da análise do conjunto probatório contido nos autos, que a lesão apurada no referido laudo pericial não foi causada por conduta ilícita do acusado Leno Emanuel de Campos.

Isso porque, ao ser interrogado perante este Juízo (CD-ROM acostado em fl. 115), o réu de forma coerente relatou que realmente empurrou a vítima, mas com a mera intenção de afastá-la do volante do caminhão, haja vista que ela tentou puxar o equipamento, fato que poderia causar graves prejuízos ou danos de difícil reparação a todos os transportados, inclusive ao filho do casal que estava no interior do veículo.

Ressalta-se que perante a Autoridade Policial (fls. 33/35) o réu já havia dado declaração semelhante, ao dizer que “Taiza quase tombou o caminhão em que estavam..”.

Além disso, a própria vítima ao ser inquirida perante este Juízo (CD-ROM acostado em fl. 115) relatou que:

Vítima: (...) A gente começou a brigar, brigar eu acho que fiz alguma coisa para ele parar o caminhão, eu não me recordo como foi. Ele ficou nervoso, me empurrou, eu bati na porta, essa foi a lesão.

(...)

Ministério Público: Se recorda se foi nesse momento que ele acabou agredindo a senhora? Ou se foi depois ou se foi antes?

Vítima: Então, a gente tava brigando, discutindo, então eu não me recordo como é que foi em 2014.

Ministério Público: A senhora falou que tentou alguma iniciativa para que ele parasse o veículo, a senhora lembra o que foi?

Vítima: Eu não sei, ele fala pra polícia que eu virei o volante, mas eu não me recordo disso. Eu fiz alguma coisa para que ele parasse, mas virar o volante eu não fiz.

Ministério Público: Naquelas circunstâncias a senhora tem consciência que se puxasse o volante...

Vítima: Sim, por isso que eu falo que eu acho que não puxei o volante, eu devo ter tentado puxar o freio ou alguma coisa assim
.

Portanto, como se vê dos depoimentos dos envolvidos,
resta evidenciado nos autos que a vítima agiu de modo que colocou em risco a integridade física e a vida de todos os presentes no interior do veículo
, seja ao tentar puxar o volante, como alegado pelo réu, ou puxar o freio, como afirmado pela vítima, demonstrando que o réu agiu em legítima defesa ao repelir a ação dela. (...)” (Cd-r de fl.57).

Da análise do contexto probatório acima examinado, tenho que o delito de ameaça não ficou devidamente configurado, como vejamos. (...)” (sic) (destacamos).

Nesse contexto, verifica-se que de fato o apelado agiu em legítima defesa própria e de terceiro, porque agrediu a vítima com o escopo de resguardar a própria vida e do o filho do casal que também estava no veículo, no momento em que
Taiza Aparecida da Costa
tentou puxar o volante do caminhão, enquanto o apelado dirigia na rodovia.

Com efeito, da análise da prova oral e pericial produzida nos autos é possível concluir que os meios utilizados pelo apelado para repelir a injusta agressão da vítima foram proporcionais e suficientes para garantir a segurança de todos que estavam no caminhão - inclusive da própria vítima.

O laudo pericial acostado aos autos (id. 2489247) descreve que a vítima sofreu tão somente escoriações na região do tórax, o que ratifica tanto o interrogatório do apelado no sentido de que: “
que realmente empurrou a vítima, mas com a mera intenção de afastá-la do volante do caminhão”,
quanto

o depoimento da vítima que asseverou em juízo que
: “
A gente começou a brigar, brigar eu acho que fiz alguma coisa para ele parar o caminhão, eu não me recordo como foi. Ele ficou nervoso, me empurrou, eu bati na porta, essa foi a lesão.”
(sic).

Portanto, em observância aos elementos de provas acostados aos autos se evidencia a presença dos elementos caracterizadores da legítima defesa, nos termos do que dispõe o artigo 25 do Código Penal, age em legítima defesa
“quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Com essas considerações, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020